Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. CERIMÔNIA DE CASAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO PROLONGADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RUPTURA DE CABOS DE ALTA TENSÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para atestar que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia da cerimônia de casamento da autora, uma vez que os relatos da própria ré confirmam a interrupção no abastecimento. Preliminar Rejeitada.
3. Não há que se falar em prejudicial de decadência (CDC, art. 26), posto que a pretensão autoral é a indenização pela falha nos serviços prestados pela concessionária ré. Prejudicial de mérito afastada.
4. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Por sua vez, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos por força de autorização, permissão ou concessão é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários, a teor do que preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Precedente do STF: RE 591.874/MS, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 237/2009, p. 77.
6. In casu, narra a autora que a cerimônia de seu casamento estava agendada para 19/12/2019 às 20 horas, mas que às 16 horas houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região da cerimônia. Afirma que a ré foi acionada, conquanto tenha a empresa afirmado que não existia falha de fornecimento no local e, mesmo após solicitação de diversos convidados, nenhum técnico foi enviado ao local. Relata que a cerimônia foi realizada a luz de velas e lanternas, bem como com o auxílio de faróis de carros que foram direcionados para o interior da Capela, o que lhe causou extrema angústia e decepção. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
7. Incontroverso o fato de que em 19/12/2019, em torno das 16h40min, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região da cerimônia de casamento da autora, em decorrência de ruptura de cabo de alta tensão, o qual foi reparado e o serviço restabelecido no dia seguinte às 6h30min (ID 28685467 - Pág. 7), e que o casamento da autora foi realizado sem energia elétrica (ID 28685295/28685299).
8. A ruptura de um cabo de alta tensão não pode ser classificada como como caso fortuito ou de força maior por ser fato esperado na atividade da concessionária ré (risco da atividade), cuja solução deveria se dar no menor tempo possível, com eventuais providências imediatas.
9. Na hipótese, diante de tais circunstâncias trazidas aos autos, verifica-se que o serviço disponibilizado foi inadequado e ineficiente, não havendo falar em caso fortuito ou força maior, mas sim em fortuito interno, porquanto incidente na proteção dos riscos esperados da atividade empresarial desenvolvida e na frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor-médio, concretizando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o cliente (STJ, REsp 1.450.434, Quarta Turma, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 18/09/2018, DJe 09/11/2018).
10. O fornecedor, por sua vez, pelo que consta dos autos, não demonstrou ter adotado todas as medidas, dentro de seu alcance, para inibir, dificultar, impedir ou remediar a tempo o ocorrido. Energia elétrica em tempos atuais é fundamental para as relações interpessoais, inibindo tolerância com falta de cuidado e demora na busca de soluções em casos de interrupção no fornecimento. Assim, não havendo qualquer causa excludente do nexo causal apta a afastar a responsabilidade da ré pelos danos ocasionados à autora, presente o dever de indenizar em caso de constatação de dano.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Por óbvio, a realização de cerimônia de casamento às escuras em decorrência de queda no fornecimento de energia elétrica, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
13. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, considerando tratar-se de evento importante na vida social do casal, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais arbitrado na origem, no valor de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Nesse contexto, considerando que os juros de mora foram estipulados pela sentença a partir da citação, a reforma da decisão para incidência de juros a partir do evento danoso (19/12/2019) implicaria reformacio in pejus, razão pela qual deixo de alterar a sentença nesse ponto.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.